Tribunal: STF
Processo: MS 36334
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Pensão por morte. Menor sob guarda. Desnecessária comprovação da dependência econômica. Ordem concedida. Ausência de previsão legal. Presunção de sujeição econômica inerente ao instituto da guarda. Agravo regimental a que se nega provimento.



    1. A jurisprudência da Suprema Corte firmou-se no sentido da possibilidade da concessão da pensão por morte (art. 217, inciso II, alínea b, da Lei nº 8.112/90), sendo desnecessária a comprovação de dependência econômica do beneficiário em relação ao instituidor da benesse, dada a ausência de previsão legal, somada à presunção de sujeição econômica, que é inerente ao instituto da guarda.



    2. Reconhecido, no caso, o direito à instituição do benefício da pensão por morte, nos termos do art. 217, inciso II, alínea b, da Lei nº 8.112/90.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.